Tribunal: TJSP
Processo: 2325110-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Anulação do recebimento da denúncia. Impossibilidade. Não observadas de plano ilicitudes no inquérito policial. Conduta em tese penalmente típica e antijurídica. Denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP. Ausente inequívoca ilegalidade ou abuso de poder. ORDEM DENEGADA.